Tribunal: TJDFT
Processo: 0702820-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS DE PARCELAS SUSPENSO. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DISPONIBILIZADO. POSSIBILIDADE.
1. Cabe o depósito judicial da quantia disponibilizada pela instituição financeira na ação em que se alega fraude na contratação, tendo em vista que será atestada a verossimilhança das alegações do autor no sentido de não ter efetuado a contratação de empréstimos e tornará reduzido o perigo de dano para a instituição financeira.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.